Tribunal: TCU
Processo: 000.067/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Francisco de Assis Peixoto contra o Acórdão 8.539/2022  TCU  2a Câmara, que não conheceu do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.882/2022-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Francisco de Assis Peixoto contra o Acórdão 8539/2022-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2882/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.